Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. PEDIDO. ACOLHIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. CREDORES. LIQUIDAÇÃO UNILATERAL. CRÉDITO EXCESSIVO. ATESTAÇÃO PELA PERÍCIA REALIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM SEU FAVOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento, dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença vindouro que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de apuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos.

2. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade.

3. Sobressaindo apurado pela perícia judicial realizada na fase de liquidação que os exequentes, ao liquidarem unilateralmente o que lhes fora assegurado, incorreram em substancial excesso, determinando a reação da obrigada, cuja apuração mais se aproximara do firmado pelo auxiliar técnico, conduz ao reconhecimento de que, no incidente, sucumbiram, pois demandaram em excesso, obstando que sejam, ao ser resolvida a liquidação, agraciados com verba honorária, que, cabível, lhes deveria ser imputada.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.